Tribunal: TJDFT
Processo: 0754014-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para alterar a convivência da filha com o genitor.
2. O interesse jurídico relativo à convivência entre pais e seus respectivos filhos deve ser examinado de acordo com a doutrina da proteção integral, em consonância com o princípio do melhor interesse do menor, nos termos do art. 227, caput, da Constituição Federal e art. 3o do ECA.
3. No caso, verifica-se a necessidade de que o regime de convivência seja alterado, pois os documentos carreados aos autos revelam que o genitor fez uso frequente de bebida alcoólica na presença da menor e colocou em risco a integridade física da criança ao dirigir com ela no carro após ingerir bebida alcoólica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.